Tribunal: TJPA
Processo: 0012572-47.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012572-47.2013.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO EVANGELISTA SOUSA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. MORTE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESPESAS COM FUNERAL. DEVER DE INDENIZAR OS PAIS DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ACEITOS PELO STJ. JUROS E CORREÇÃO INCIDENTES EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS. EXCLUSÃO. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº. 8.328/2015. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE MÍNIMA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, o qual condenou o apelante ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais em decorrência da morte do filho dos apelados, ocasionada por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar.

2. O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando ocorrência de uma conduta comissiva, a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

3. A vítima estava dentro de um veículo, juntamente com seu pai, esperando que a via pública fosse desobstruída, pois uma viatura estava atravessada na rua, enquanto três policiais militares tentavam resolver uma situação conflituosa na qual não havia troca de tiros, mas apenas certa resistência quanto à prisão de um indivíduo, que tinha sido acusado de agredir uma mulher.

4. O conjunto probatório presente nos autos, com destaque para as provas periciais, evidenciam que um policial militar (agente do estado) ocasionou a morte do filho dos apelados (dano) com um dos disparos que efetuou, usando sua arma de fogo (ação e nexo de causalidade), restando, portanto, devidamente caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, a qual não depende da demonstração de culpa ou da averiguação de ilicitude do comportamento lesivo.

5. O dano moral no caso em análise é patente e dispensa extensas considerações. Por óbvio, os apelados foram submetidos a considerável sofrimento decorrente da perda de seu filho, sobretudo considerando que o óbito ocorreu de forma trágica, violenta e repentina, sem que a vítima tivesse concorrido de qualquer forma para o fato. A indenização por dano moral não deve ter somente um caráter compensatório e pedagógico, mas também punitivo, de modo se tentar impedir que situações como essa se repitam. Tais razões justificam o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, o qual está em consonância com os parâmetros aceitos pelo STJ. Em relação aos danos materiais, as despesas com o funeral da vítima estão devidamente demonstradas e não foram objeto de impugnação específica por parte do Estado.

6. Considerando as teses acima fixadas no julgamento do Tema 905 do STJ e o fato de que a condenação decorre de responsabilidade objetiva do Estado por fato ocorrido em 29.08.2009, os encargos consectários devem ser aplicados da seguinte forma: 1) Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; 2) Correção monetária: IPCA-E.

7. Em relação à indenização por danos morais, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. A sentença deve ser retocada neste ponto. Quanto à indenização por danos materiais, a incidência de juros e correção deve ocorrer desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), em consonância com a Súmula 54 do STJ.

8. A sentença também deve ser modificada no que se refere à condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas, o que só seria cabível se a parte vencedora tivesse efetuado o pagamento de tais verbas. Os apelados são beneficiários da gratuidade judiciária, motivo pelo qual não pagaram custas ou despesas processuais, inexistindo, portanto, qualquer quantia a ser ressarcida. Inteligência do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada em parte mínima.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e dar parcial provimento
, tão somente para modificar o termo inicial da incidência de juros e de correção monetária sobre a indenização por danos morais, bem como para excluir a condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 06
de julho de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 944280, págs. 01-14), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3
a
Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
(ID 944283, pág. 01-04)
, o qual condenou o apelante ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais em decorrência da morte do filho dos apelados, ocasionada por
disparo de arma de fogo efetuado por policial militar.

Na inicial, os requerentes / apelados aduziram, em síntese, o seguinte: a) Na noite do dia 29.08.2009, o demandante / apelado Pedro Evangelista Sousa e seu filho, Orlando Rodrigues Sousa, saíram de carro para comer churrasco em um bar localizado no município de Parauapebas; b) Chegando ao referido estabelecimento, observaram uma confusão entre populares e policiais; c) Tentaram sair do local para evitar aquela confusão, mas a viatura da Polícia Militar estava no meio da rua, impedindo a passagem do carro do apelado; d) O demandante e seu filho resolveram ficar dentro do veículo, esperando uma oportunidade para passar e sair de perto da confusão; e) Em seguida, o policial militar Antônio Santana Gomes efetuou vários disparos com sua arma de fogo, para tentar amenizar a confusão e dispersar os populares, sendo que o último disparo atingiu o para-brisa do carro do requerente / apelado e acertou a testa de seu filho Orlando Rodrigues Sousa, o qual foi levado ao hospital mas não resistiu e faleceu logo em seguida; f) O policial foi denunciado por homicídio culposo; g) As testemunhas ouvidas pela autoridade policial e os laudos periciais demonstram que a vítima foi atingida por uma bala proveniente dos disparos efetuados pelo citado policial. Após a apresentação de suas razões fáticas e jurídicas, os demandantes pediram a condenação do Estado ao pagamento de indenizações por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e por danos materiais (despesas com funeral) na quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Os pedidos foram julgados totalmente procedentes, nos termos da sentença ID 944283, pág. 01-04.

No recurso de apelação, o Estado do Pará alegou, em resumo: a) Situação de estrito cumprimento do dever legal e inexistência de ato ilícito, dano moral ou material cuja responsabilidade possa ser atribuída ao apelante; b) Inexistência de demonstração de dano material; c) Desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado na sentença e necessidade de aplicação do art. 944, parágrafo único, do CC; d) Aplicação do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 para cálculo de atualização monetária e de juros de mora em caso de eventual condenação; e) Isenção do Estado em relação ao pagamento de custas e despesas decorrentes da sucumbência.

Ao final, o recorrente pediu a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, pugnando, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais e afastada a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Os apelados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 944282, p. 1-4.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de Admissibilidade da apelação. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Recebo o recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida.
APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS). (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

II – Mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, o qual condenou o apelante ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais em decorrência da morte do filho dos apelados, ocasionada por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar.

O cerne da matéria recursal consiste na averiguação da existência de responsabilidade civil por parte do Estado e, em caso positivo, na análise dos valores indenizatórios cabíveis.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, tratou da responsabilidade civil do Estado nos seguintes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(Grifo nosso).

O dispositivo acima citado consagra a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Em outras palavras, se um agente público, em razão de sua atuação, causa danos a um indivíduo, o Estado estará obrigado a promover a devida reparação, independentemente da demonstração de culpa por parte de seu preposto, ou seja, basta que o interessado demonstre a ocorrência de uma conduta comissiva, a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado .

Feitas estas considerações, faz-se necessária a análise do conjunto probatório, a fim de se aferir a existência de responsabilidade civil objetiva por parte do apelante.

De acordo com a narração contida na inicial, na noite do dia 29.08.2009, o demandante / apelado Pedro Evangelista Sousa e seu filho, Orlando Rodrigues Sousa, saíram de carro para comer churrasco em um bar localizado no município de Parauapebas. Chegando ao referido estabelecimento, observaram uma confusão entre populares e policiais. Em seguida, tentaram sair do local para evitar aquela confusão, mas a viatura da Polícia Militar estava no meio da rua, impedindo a passagem do carro do apelado. O demandante e seu filho resolveram ficar dentro do veículo, esperando uma oportunidade para passar e sair de perto da confusão. Em seguida, o policial militar Antônio Santana Gomes efetuou vários disparos com sua arma de fogo, para tentar amenizar a confusão e dispersar os populares, sendo que o último disparo atingiu o para-brisa do carro do requerente / apelado e acertou a testa de seu filho Orlando Rodrigues Sousa, o qual foi levado ao hospital mas não resistiu e faleceu logo em seguida.

Na certidão de óbito da vítima (ID 944277, pág. 22) foram consignadas as seguintes causas da morte: a) Hemorragia intracraniana, b) Trauma crânio encefálico, c) Homicídio, d) Ferimento por projétil de arma de fogo.

Após instaurar o devido inquérito, a autoridade policial requisitou, ao Comandante do 23º Batalhão de Parauapebas, o envio da arma de fogo utilizada pelo policial militar Antonio Santana Gomes na noite do dia 29.08.2009, conforme consta no Ofício nº. 1066/2009 (ID 944277, p.31). A referida arma foi encaminhada à autoridade policial por meio do Ofício nº. 046/2009, emitido pelo Comando do citado Batalhão (ID 944277, p. 33).

O veículo em que a vítima estava foi submetido a exames periciais. Os respectivos laudos (ID’s 944277, p. 38-39, e 944277, p. 126) atestaram o seguinte: a) Perfuração no terço superior, flanco esquerdo, do para-brisa dianteiro, com característica de perfuração de entrada produzido por instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo); b) Sangue humano no forro da porta dianteira, flancos esquerdo e direito, no assento do banco dianteiro esquerdo e em sua lateral, flanco esquerdo, e sob o tapete localizado na parte posterior do banco dianteiro, flanco esquerdo; c) Pólvora combusta no volante, sob o painel do veículo e no forro das portas dianteira e traseira; d) A existência de resíduos de chumbo e bário.

As pessoas ouvidas pelo Delegado de Polícia, incluindo os três policiais militares envolvidos que estavam presentes no dia do fato, confirmaram a ocorrência de disparos de arma de fogo na ocasião descrita na inicial, conforme consta nos depoimentos registrados nos ID’s 944277, p. 41-54.

O próprio policial militar Antonio Santana Gomes confessou ter realizado disparos de arma de fogo, conforme consta no ID 944277, p. 52-54.

Por fim, no laudo pericial relativo ao exame balístico (ID 944277, p. 144-146) consta a conclusão de que o projétil de arma de fogo retirado do cadáver da vítima foi expelido pelo cano da arma de fogo periciada, isto é, a arma utilizada pelo PM Antonio Santana Gomes, que havia sido encaminhada à autoridade policial.

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que o referido policial militar (agente do estado) ocasionou a morte do filho dos apelados (dano) com um dos disparos que efetuou, usando sua arma de fogo (ação e nexo de causalidade), restando, portanto, devidamente caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, a qual não depende da demonstração de culpa ou da averiguação ilicitude do comportamento lesivo.

Assim, embora o instituto do estrito cumprimento do dever legal, invocado no apelo, tenha natureza de excludente de ilicitude para fins penais e possa elidir o dever de indenizar nos casos de responsabilidade civil subjetiva, não possui o condão de afastar a responsabilidade objetiva aqui tratada, pois esta não está condicionada à prática de ato ilícito por parte do agente causador do dano, bastando, como já dito, a existência de uma ação vinculada a um resultado danoso por meio de um nexo causal. Em suma, para a identificação da responsabilidade objetiva do Estado não se faz necessário averiguar se o agente causador do dano agiu ou não em estrito cumprimento do dever legal, devendo tal questão ser avaliada, como circunstância do caso concreto, apenas no momento da análise do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C. PENSÃO MENSAL. MORTE DE CIDADÃO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM AÇÃO POLICIAL. BALA PERDIDA. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSERÇÃO DE QUE OS POLICIAIS MILITARES AGIRAM NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EM LEGÍTIMA DEFESA. AÇÃO REPRESSIVA ESTATAL CONTRA ATOS CRIMINOSOS. TESE INSUBSISTENTE. VÍTIMA QUE SEQUER PARTICIPAVA DO INTENTO DELITUOSO QUE SE PRETENDIA CONTER. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
"[. . .]
O instituto do estrito cumprimento do dever legal visa excluir ou reduzir tão somente a responsabilidade penal dos agentes públicos, mas não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do Estado a ponto de impedir a reparação dos danos causados a terceiro que não deu causa ao fato em questão"
(TJSP, Apelação n. 0000388-70.2002. 8.26.0053) (TJSP, Apelação Cível n. 0007384-55.2008.8. 26.0609, de Taboão da Serra, Rel. Des. Bandeira Lins, j. em 25/04/2018). ALEGADA CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO-FAMILIAR DA VÍTIMA COM OS DEMANDANTE. ASSERTIVA IMPROFÍCUA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA EVIDENTE. LAÇOS FAMILIARES. ALMEJADA MINORAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. VIABILIDADE. MONTANTE FIXADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA DESMODERADO. READEQUAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. FRAÇÃO READEQUADA PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO." No que toca ao valor devido a título de pensão mensal, 'não havendo provas nos autos acerca do quantum percebido pela vítima, deve esta ter como parâmetro o valor do salário mínimo, no percentual de 2/3 dessa quantia, uma vez que correto se descontar 1/3 dos rendimentos do vitimado referente aos seus gastos pessoais' (AC n. 2000.011525-8, Des. Orli Rodrigues) "(Apelação Cível n. 2002.016380-0, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 17/06/2005 - Apelação Cível n. 2015.003416-2, de Balneário Camboriú, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. em 23/02/2016). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBA REDEFINIDA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL QUE SE ADEQUA AOS DITAMES DO ART. 85, §§ 2º e 3º DO NCPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA OFICIAL. VALOR ATRIBUÍDO À CONDENAÇÃO QUE NÃO EXCEDE 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, INC. II, DA LEI Nº 13.105/15. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SC - APL: 03044241620178240020 Criciúma 0304424-16.2017.8.24.0020, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

No contexto da responsabilidade civil objetiva, cabia ao Estado provar, de forma inequívoca, a existência de situação que afastasse ou atenuasse seu dever de indenizar (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa concorrente). Verifica-se, pela prova documental e pela ausência de outras provas em instrução processual, que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar a existência de excludente ou de causa atenuante de responsabilidade.

Estando comprovada a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta empreendida pelo policial militar acima indicado, resta configurada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará e o seu inafastável dever de indenizar, cabendo agora avaliar a extensão dos danos e os valores de suas respectivas indenizações.

O dano moral no caso em análise é patente e dispensa extensas considerações
, as quais podem ser resumidas nos seguintes dizeres de Yussef Said Cahali:

Seria até mesmo afrontoso aos mais sublimes sentimentos humanos negar-se que a morte de um ente querido, familiar ou companheiro desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção.

Por ser de senso comum, a verdade desta assertiva dispensa demonstração: a morte antecipada, em razão do ato ilícito, de um ser humano de nossas relações afetivas, mesmo nascituro, causa-nos um profundo sentimento de dor, de pesar, de frustração, de ausência, de saudade, de desestímulo, de irresignação.

São sentimentos justos e perfeitamente identificáveis da mesma forma que certos danos simplesmente patrimoniais, e que se revelam com maior ou menor intensidade, mas que existem.

No estágio atual de nosso direito, com a consagração definitiva, até constitucional, do princípio da reparabilidade do dano moral, não mais se questiona que esses sentimentos feridos pela dor moral comportam ser indenizados; não se trata de ressarcir o prejuízo material representado pela perda de um familiar economicamente proveitoso, mas de reparar a dor com bens de natureza distinta, de caráter compensatório e que, de alguma forma, servem como lenitivo”
. (CAHALI, Dano Moral. 2ª. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 1998, p. 111). (Grifo nosso).

Por óbvio, os apelados foram submetidos a considerável sofrimento decorrente da perda de seu filho, sobretudo considerando a inesperada e trágica forma como aconteceu.

Qualquer cidadão possui, em relação aos policiais militares, a legítima expectativa de que estes estejam devidamente preparados para lidar com situações de conflito sem efetuar disparos que possam atingir pessoas inocentes.

A vítima estava dentro de um veículo, juntamente com seu pai, esperando que a via pública fosse desobstruída, pois uma viatura estava atravessada na rua, enquanto três policiais militares tentavam resolver uma situação conflituosa na qual não havia troca de tiros, mas apenas certa resistência quanto à prisão de um indivíduo, que tinha sido acusado de agredir uma mulher.

Nessas circunstâncias, a existência de vários disparos e o fato de um deles ter atingido a vítima, de forma fatal, evidenciam inadmissível falha na atuação dos policiais, notadamente daquele que efetuou os tiros. Tal falha, embora seja irrelevante para a verificação da responsabilidade objetiva, é pertinente para a apreciação do valor fixado a título de indenização, seja pela legítima confiança que o pai da vítima tinha de não perder seu filho em razão de um tiro efetuado por um dos referidos policiais, seja pelo compelir o Estado a qualificar de forma adequada os policiais militares responsáveis pela segurança dos cidadãos.

A indenização por dano moral não deve ter somente um caráter compensatório e pedagógico, mas também punitivo, de modo se tentar fazer com que o causador do dano não seja reincidente
. A admissão do caráter punitivo do dano moral por ser exemplificada no seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ.

1. O acórdão recorrido, com base na análise dos fatos e das provas, concluiu que ficou configurado o dano moral a ensejar reparação e,
considerando o ato ilícito praticado, o potencial econômico da ofensora,
o caráter punitivo-compensatório da indenização
e os parâmetros adotados em casos semelhantes, manteve o valor fixado na sentença.

2. Se o valor dos danos morais se ajusta aos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, como na espécie, a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a pretensão da agravante de afastar ou reduzir a condenação por tais danos, torna-se tarefa inviável de ser realizada na via do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 132.553/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012).

Conforme já dito,
a morte do filho dos apelados se deu de forma lamentavelmente trágica, violenta e repentina, sem que a vítima tivesse concorrido de qualquer forma para o fato.

As relações sociais devem ser permeadas pela boa-fé objetiva, a qual corresponde a um padrão ético de conduta destinada a evitar a e a solucionar conflitos.

Assim, se o Estado é objetivamente responsável por um homicídio culposo praticado por policial militar, o padrão ético de conduta que se espera é que o referido ente federativo envide esforços para promover a devida reparação à família da vítima, sem a necessidade de se instaurar ou de se prolongar uma demanda judicial, o que não se verificou no presente processo, já que o apelante só demonstrou interesse em conciliar após o recurso de apelação ter sido pautado pela primeira vez, conforme consta na petição ID 1952258, por meio da qual o Estado pediu que o recurso fosse retirado de pauta para que as partes pudessem chegar a um acordo, sendo que não houve conciliação até o presente momento.

A inobservância desse padrão ético inerente à boa-fé também deve ser levado em consideração na fixação do
quantum
aqui discutido, de modo a se deixar claro, pelo valor arbitrado, que eventuais demoras na tramitação de processos jamais podem constituir fator de vantagem para aqueles que possuem o claro dever de reparar um dano.

Diante das considerações acima, mantenho o valor da indenização por danos morais estabelecido pelo juízo
a quo
, correspondente à quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), valor que está em conformidade com os parâmetros aceitos pelo STJ, conforme se observa pelos julgados adiante:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE ENTE FAMILIAR. QUANTUM RAZOÁVEL
.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alteração do julgado, no sentido dar prevalência à prova testemunhal em detrimento da prova pericial, encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, para se chegar a tal conclusão, seria necessário novo exame do material fático-probatório dos autos.

2.
"A indenização por dano moral decorrente de morte aos familiares da vítima é admitida por esta Corte, geralmente, até o montante equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos. Precedentes." (AgRg no REsp 976.872/PE, Relatora a eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 28/2/2012)

3. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, em se tratando de responsabilidade derivada de relação contratual, como na hipótese, os juros de mora são devidos a partir da citação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 514556 SP 2014/0105266-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2014). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO. VÍTIMA. GRAVIDADE DAS SEQUELAS. PARAPLEGIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado em
R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), revelando-se, assim, justo e adequado diante dos severos prejuízos suportados pela ora agravada
, que, em virtude do comportamento culposo do preposto da empresa ré, se viu envolvida em acidente automobilístico que lhe acarretou gravíssimas sequelas, dentre as quais: paraplegia permanente, perda da capacidade auditiva unilateral, comprometimento integral da capacidade sexual e incontinência urinária e fecal.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1524412/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.
8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de
compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).

9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe 07/11/2019
). (Grifo nosso).

Em relação ao dano material, as despesas com o funeral da vítima estão devidamente demonstradas no documento ID 944277, p. 21, o qual não foi objeto de impugnação específica por parte do Estado. Logo, é devida a indenização de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) a título de indenização por danos materiais.

Quanto aos juros e correção monetária, observa-se que o juízo
a quo
não indicou os percentuais e índices aplicáveis.

O art. 927, inciso III, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do STF e do STJ, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifo nosso).

Na espécie, considerando as teses acima fixadas e o fato de que a condenação decorre de responsabilidade objetiva do Estado por fato ocorrido em 29.08.2009, os encargos consectários devem ser aplicados da seguinte forma: 1) Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; 2) Correção monetária: IPCA-E.

Em relação à indenização por danos morais, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. A sentença deve ser retocada neste ponto. Quanto à indenização por danos materiais, a incidência de juros e correção deve ocorrer desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), em consonância com a Súmula 54 do STJ.

No que se refere aos honorários, o juízo de origem acertadamente aplicou a Súmula 421 do STJ, a qual estabelece que
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Os apelados estavam assistidos pela Defensoria Pública até chegada do recurso de apelação a este Tribunal. Embora tenham constituído advogado particular, este não praticou atos processuais que justifiquem a fixação de honorários de sucumbência recursal, uma vez que até as contrarrazões foram elaboradas pela Defensoria Pública. Entendimento diverso levaria ao enriquecimento sem causa do referido causídico, o que é vedado pelo ordenamento.

Por outro lado, a sentença também deve ser modificada no que se refere à condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas, o que só seria cabível se a parte vencedora tivesse efetuado o pagamento de tais verbas. Os demandantes / apelados são beneficiários da gratuidade judiciária, motivo pelo qual não pagaram custas ou de despesas processuais, inexistindo, portanto, qualquer quantia a ser ressarcida.

A Lei Estadual nº. 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, estabelece que a Fazenda Pública possui isenção de custas para ajuizar ações, sendo que tal isenção só é afastada quando os entes públicos possuem obrigação de reembolsar taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora, conforme consta no parágrafo único do art. 40 da referida norma:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

II- o Ministério Público;

III- a Defensoria Pública;

IV- o beneficiário da assistência judiciária gratuita;

V- os autores, na Ação Popular, na Ação Civil Pública e na ação coletiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;

VI- o réu pobre nos feitos criminais;

VII- o acidentado, nas ações de acidente do trabalho;

VIII- as vítimas nos processos de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

Considerando que a modificação da sentença é ínfima, caracterizando sucumbência mínima, deixo de fixar honorários em favor do Estado, com fundamento na lógica do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para modificar o termo inicial da incidência de juros e de correção monetária sobre a indenização por danos morais, bem como para excluir a condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (Pa), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/07/2020